Tribunal: TJSP
Processo: 1009838-46.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da primeira cessação do auxílio-doença, com a ressalva,

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da primeira cessação do auxílio-doença, com a ressalva, entretanto, de que o pagamento correspondente ficará suspenso no período posterior em que esteve o autor no gozo de benefício temporário relacionado à mesma sequela. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1009838-46.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido GLEIDSON DA SILVA BASTOS RIBEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "mantiveram a sentença
em sede do reexame necessário, com observações. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348
Voto no 36.789
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348 - Voto no 36.789
Comarca:
MAUÁ - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1009838-46.2018.8.26.0348
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Partes:
GLEIDSON DA SILVA BASTOS RIBEIRO; INSS
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÃO NA MÃO
ESQUERDA - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Incontroverso o acidente de trabalho e reconhecido pela
perícia médica o prejuízo funcional decorrente das sequelas
dele advindas, de rigor a concessão do auxílio-acidente com
início a partir do dia seguinte ao da primeira cessação do
auxílio-doença, com a ressalva, entretanto, de que o
pagamento correspondente ficará suspenso no período
posterior em que esteve o autor no gozo de benefício
temporário relacionado à mesma sequela. Os valores em
atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros
de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada
pelos índices de manutenção”.
Sentença mantida em sede do reexame necessário
com observações.
Gleidson da Silva Bastos Ribeiro move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que o vitimou no dia
16.05.2018, quando ao sair do trabalho, envolveu-se em acidente
motociclístico que lhe causou lesões nos dedos da mão esquerda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348
Voto no 36.789
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348 - Voto no 36.789
Realizou-se a perícia médica (laudo juntado nas páginas
192/196).
Sobreveio a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial
para condenar o INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do primeira auxílio-doença
(19.08.2018 - página 32), de caráter não vitalício, mais abono anual, além de
juros de mora e honorários advocatícios fixados em observância da regra do
artigo 85, parágrafos 3o e 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. Ficou
consignado que a atualização dos valores em atraso se fará pelo IPCA-E.
Determinou o Juízo a remessa dos autos a esta Instância para o reexame
necessário (páginas 204/206).
Sem recursos voluntários vieram os autos a esta Instância para o
reexame necessário.
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
De pronto, anoto inexistir controvérsia quanto à ocorrência do
acidente de trabalho narrado na inicial, consoante se infere da análise da
documentação juntada (ver páginas 14 e 32/33).
Realizada a perícia médica, atestou o laudo produzido, sem
deixar qualquer margem à dúvida, que em razão da lesão sofrida por força do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348
Voto no 36.789
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348 - Voto no 36.789
infortúnio o autor tornou-se portador de sequelas irreversíveis nos 4o e 5o
dedos da mão esquerda, representadas por prejuízo da pinça manual e da
força de preensão, assegurando o Expert que tais alterações comprometem a
funcionalidade da mão afetada, culminando, por consequência, em redução
da capacidade laborativa por prejudicarem o desempenho da sua atividade
habitual (ver páginas 192/196).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não impugnada
por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não poderia ser o
desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente a partir do dia
seguinte ao da primeira cessação do auxílio-doença acidentário, ou seja,
19.08.2018 (página 32), com a ressalva de que o pagamento ficará suspenso
no período posterior concomitante em que o autor percebeu
administrativamente auxílio-doença em razão da lesão aqui considerada,
conforme disposição do artigo 104, parágrafo 6o, do Decreto 3.048/99.
Por fim, cumpre-me assentar que os valores em atraso serão
corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, conforme assentado pela r. sentença
e em consonância com a orientação definitiva do Supremo Tribunal Federal
por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora contados a partir
da citação de uma só vez sobre o quantum até aí devido e, após, mês a mês de
modo decrescente, à base mensal conforme a disciplina da Lei 11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348
Voto no 36.789
Remessa Necessária Cível no 1009838-46.2018.8.26.0348 - Voto no 36.789
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se
da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção
no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede do reexame
necessário, mantenho a r. sentença em seus termos com as observações
supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator